Tribunal: STF
Processo: RHC 206862
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 684.683/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Mário Sérgio Faust foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 8.072/90.
    Interposto recurso de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o decote do vetor dos maus antecedentes, a readequação da fração de exasperação da pena-base para patamar mais favorável e o afastamento da circunstância agravante da reincidência. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do writ, contudo, concedeu a ordem, de ofício, para afastar a circunstância agravante da reincidência do ora recorrente, "sem alteração na sua reprimenda final, uma vez que a sua pena-base já fora fixada no limite máximo abstratamente cominado de pena, de 30 anos, que não pode ser ultrapassado na segunda etapa dosimétrica", mantidos os demais termos da condenação.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. VALORADA ANOTAÇÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO NÃO MUITO ANTIGA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARÂMETRO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO OBEDECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    - No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015).
    - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
    - A fração de exasperação da pena-base, no caso, respeitou o quantum de incremento punitivo prudencialmente recomendado para cada vetor desfavorecido (fl. 45).
    - É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes.
    - Ademais, o princípio da proporcionalidade, no caso concreto, não exigia a relativização da anotação criminal em questão, cuja pena havia sido extinta há menos de uma década, quando foi valorada no cálculo dosimétrico do agravante.
    - Assim como o período depurador dos efeitos da reincidência é computado da data do cumprimento ou extinção da pena aplicada na ação penal anterior, também o lapso computado para a desconsideração de uma dada anotação criminal como mau antecedente deve levar em conta o mesmo termo a quo.
    - Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o recorrente "teve a pena-base exasperada em 3 anos e 4 meses pela negativação de seus antecedentes criminais. Para tanto, considerou-se processo anterior cujo trânsito em julgado ocorreu em 13-3-2007 (mais de 10 anos antes dos fatos que ensejaram a ação penal discutida) e a extinção da pena em 13-10-2009.".
    Afirma que, em casos de anotação de condenação criminal com fixação de pena extinta há muitos anos deve ser relativizado o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, com fundamento no princípio da razoabilidade e na teoria do direito ao esquecimento.
    Alega, ainda, que a fração de exasperação da pena-base foi desproporcional, tendo em vista o reconhecimento de apenas três circunstâncias judiciais: maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime.
    Requer, assim, "o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus para que, na primeira fase de dosimetria: a) Se afaste a negativação dos maus antecedentes, com fundamento no princípio da razoabilidade, consubstanciado na aplicação da teoria do direito ao esquecimento; b) Afastada a negativação dos antecedentes criminais do Paciente, seja adequada a fração de exasperação para o total de 1/5 em face das duas circunstâncias negativadas. Acaso mantida a valoração dos maus antecedentes, requer-se a readequação para a fração total de 1/4 para as três circunstâncias judiciais negativadas; c) Subsidiariamente, forte no princípio da razoabilidade, em face das peculiaridades do caso concreto, requer a adoção da fração de 1/8 para cada vetorial negativada.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que condenações transitadas há mais de 05 (cinco) anos caracterizam maus antecedentes, bem como a exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada e adequada ao caso concreto. Confira-se o seguinte trecho do voto do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
    (…)
    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015).
    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
    A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.
    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
    O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Na hipótese, a pena-base do paciente foi exasperada, em 1/2 sobre o mínimo legal, considerando o desfavorecimento dos maus antecedentes, da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
    A defesa impugna apenas a valoração negativa dos antecedentes criminais do agravante, que se deu do seguinte modo:
    "Quanto aos maus antecedentes, veja-se que a sentença valorou-os de modo perfeitamente escorreito, inexistindo qualquer ilegalidade ao invocar condenação cuja pena extinguiu-se há mais de 05 (cinco) anos. Embora a defesa alegue que o processo com pena extinta há 9 (nove) anos não possa ser valorado negativamente após cinco anos, é certo que recentemente - dia 18.08.2020 - o Supremo Tribunal Federal se manifestou acerca do tema - que até então era muito controverso -, ocasião na qual assentou a tese segundo a qual "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tema 150/STF). Assim sendo, não há como negar a existência de maus antecedentes do acusado, já que, conforme apontado na sentença, ele apresenta no juízo de Brusque uma condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado em 13.03.2007 e com extinção da pena em 13.10.2009 (fl. 3346)". (fls. 95/96).
    Na espécie, não assiste razão à defesa. Isto se dá porque é assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes.
    Ademais, o princípio da proporcionalidade, no caso concreto, não exige a relativização da anotação criminal em questão, cuja pena havia sido extinta há menos de uma década, quando foi valorada no cálculo da pena do agravante.
    Assim como o período depurador dos efeitos da reincidência é computado da data do cumprimento ou extinção da pena aplicada na ação penal anterior, também o lapso levado em conta para a desconsideração de uma dada anotação criminal como mau antecedente deve levar em conta o mesmo termo a quo.
    A propósito:
    (…)
    Outrossim, a fração de exasperação da pena-base, no caso, respeitou o quantum de incremento punitivo prudencialmente recomendado para cada vetor desfavorecido.
    Irretocável a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos acima reiterados.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    No presente caso, em relação à alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado superior ao lapso de 05 anos, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo:
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61.
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo para caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).
    [...]
    Assim, por encontrar amparo em julgado desta CORTE, não há óbice a que a referida condenação seja computada como antecedente desfavorável ao recorrente. Nesse sentido, inclusive, já decidi: RE 1.239.312/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/10/2019; RHC 176.306/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/10/2019; RHC 171.495 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; ARE 1.206.100 ED/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019.
    Por outro lado, a pena-base foi adequadamente exasperada com fundamento no art. 59, do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao recorrente os vetores judiciais atinentes aos maus antecedentes, à culpabilidade e às circunstâncias do crime.
    Sobressaem, na sentença condenatória, os registros de que o recorrente "foi o mentor da prática criminosa, tendo atuado como líder do grupo e responsável por planejar e arquitetar a empreitada delitiva, bem como pela distribuição das tarefas, contratação dos agentes e realização dos pagamentos, agindo, desta forma, como autor intelectual" e, ainda, que "uniu esforços aos outros comparsas, em verdadeira comunhão de desígnios, sendo o crime extremamente planejado e bem articulado, havendo uma divisão mútua de tarefas entre os integrantes do esquema, composto por no mínimo nove pessoas, que se utilizaram de quatro veículos, inclusive de um caminhão, para dificultar a ação policial e identificação dos agentes, bem como de armas de fogo de alto potencial lesivo (calibre .9mm e .556 – fuzil), o que denota a existência de uma estrutura bem ordenada para assegurar o sucesso da empreitada delitiva e a subtração do malote contendo a quantia aproximada de duzentos mil reais.".
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao recorrente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade.
    Em suma, a fixação da pena-base em 30 anos, ante a variação de 20 a 30 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    No mais, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente